Tribunal: STF
Processo: ARE 1472966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Auxiliar de Enfermagem - Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n° 20/98 da Emenda Constitucional n° 41/03 – direito à integralidade e paridade reconhecidos - Inaplicabilidade da ECE n° 49/2020 e LCE n° 1.354/20. Requisitos da aposentadoria especial preenchidos antes da promulgação das referidas normas - Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal – art. 85, §11, CPC – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, de rigor a manutenção da sentença na medida em que a autora faz jus à aposentadoria especial de acordo com as conclusões contidas no laudo pericial juntado aos autos.



    Ademais, como se observa pela documentação juntada a autora ingressou no serviço público em 24 de agosto de 1992. Desta feita, na data do protocolo do pedido administrativo (27/10/2017), esta contava com pouco mais de 25 anos de serviço público, de forma permanente, em atividade profissional com exposição a micro-organismos prejudiciais à sua saúde. Desta feita, imperioso o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, porquanto preenchidos os requisitos para a sua concessão.



    (...)



    Neste contexto, considerando a comprovação do ingresso no serviço público antes da vigência da EC n° 20/98 e da EC n° 41/03, a autora possui o direito aos proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa, nos termos do art. 40, §8º, da CF, com redação dada pela EC 20/98.



    (...)



    Cumpre salientar, ademais, ser inaplicável as regras de transição que constam no artigo 13 da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20, tendo em vista que, tais regras foram criadas pelo advento da EC n° 49/20, constatando-se que o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ocorreu em data anterior à mudança das regras previdenciárias. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente